Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-65.2024.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEITADA. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS DA AUTORIA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal.
2. A Defesa alega, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à tese de nulidade do reconhecimento pessoal, além da nulidade do próprio reconhecimento por inobservância ao art. 226 do CPP. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade na sentença por ausência de fundamentação quanto à tese de nulidade do reconhecimento pessoal; (ii) verificar se há nulidade no reconhecimento pessoal do réu, por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP; (iii) determinar se há provas suficientes para sustentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao sentenciar o feito, o juízo de origem indicou suficientemente os fundamentos de fato e de direito que o levaram a concluir pela rejeição da preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal.
5. Quando não há dúvidas quanto à autoria, como na hipótese em que a vítima reconhece de imediato os autores do crime durante diligência com os policiais, logo após os fatos, sendo estes encontrados na posse da res furtiva, torna-se dispensável o reconhecimento formal previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.
6. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas.
IV. DISPOSITIVO
7.Recurso conhecido e não provido.